Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que manteve a sentença que não reconheceu a boa-fé da autora na percepção de verbas decorrente de décimo terceiro, férias e indenização de um terço de férias de forma dobrada.
2. Alega, em síntese, que as Turmas Recursais já reconheceram em caso idêntico a boa-fé do servidor em decorrência dos erros cometidos pela Administração. Acrescenta que não era possível à embargante saber que os pagamentos foram indevidos, pois os cálculos decorreram de complexa apuração pelo ente público demandado, sem qualquer ingerência da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à análise da boa-fé da servidora da percepção de verba alimentar por erro da Administração Pública.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4.OsEmbargosdeDeclaraçãobuscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (Art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão, não há como a servidora receber décimo terceiro, férias e indenização de um terço de férias de forma dobrada e não perceber o erro da Administração, já que se trata de cálculo simples e presumido, o que afasta a alegação do erro ser de difícil constatação.
6. Ressalto que os julgados trazidos pela embargante demonstram que o seu caso em nada se assemelha aos demais, já que os casos dos julgados apresentados tratavam de percepção de verba alimentar em que o erro da Administração era de difícil constatação pelo servidor.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I, II e III.